Tribunal: TJDFT
Processo: 0717657-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO. JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO. NOTA PROMISSÓRIA. SÚMULA 33 STJ. INCOMPETÊNCIA RELATIVA NÃO PODE SER DECLARADA DE OFÍCIO.
1. Tal demanda foi distribuída ao MM. Juiz da1a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de São Se bastião, que ao compulsar dos autos verificou que o réu é alvo de inúmeras tentativas de citação infrutíferas em processos que tramitam em outras circunscrições, sem êxito na sua localização. Desse modo, em resposta à certidão que informa a devolução do mandado por ausência de localização do réu, manifestou-se indicando o endereço do demandado sendo o Riacho Fundo.
2. Assim, defende que nenhum dos processos envolvendo o réu tramita nesta jurisdição, o que reforça a necessidade de observância das normas de competência, visto que o fato de o autor informar que reside nesta circunscrição judiciária, sem comprovação, também não atrai a competência deste juízo.
3. Redistribuída a ação ao MM. Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia, este suscitou o presente conflito negativo de competência, defendendo que não seria o competente para o julgamento da causa, pelo fato de que mesmo o réu não tendo sido encontrado para a citação, este reside em São Sebastião, conforme indicado na inicial.
4. Nesse contexto, destaco que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme o enunciado n° 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assim, é necessário que haja manifestação expressa da parte interessada, tendo em vista que eventual rediscussão da competência sem provocação da parte violaria o devido processo legal e o princípio do juiz natural.
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.